Tribunal: STF
Processo: ARE 1460398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO DESPROTEGIDA DE AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA A DDT E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS. OMISSÃO NEGLIGENTE DA FUNASA E DA UNIÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA E DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. STJ. TEMA 1.023. MANUSEIO DO PRODUTO. EXAME LABORATORIAL JUNTADO AOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.



    1.A FUNASA e a União possuem legitimidade para responder às demandas que envolvam pedido de indenização por danos morais, na medida em que decorrem de fatos que tiveram origem quando o autor exercia suas atividades na extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, na função pública de Agente de Endemias, tendo passado posteriormente a integrar o quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em razão da Lei nº 8.029/91 e, posteriormente, redistribuído ao Ministério da Saúde (Portaria nº 1.659/2010). Tendo a parte autora indicado só a Funasa como parte ré em sua inicial, fica mantida a apenas tal ente no polo passivo da demanda.



    2. Conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.809.204/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.023), o termo inicial a ser considerado para contagem do prazo prescricional para as ações em que se busca indenização por danos morais pela exposição a DDT será o dia da ciência inequívoca dos malefícios que podem surgir com a exposição desprotegida e sem orientação a tal agente nocivo, sendo irrelevante a data de vigência da Lei nº 11.936/09. (REsp 1.809.204/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021). Prejudicial de mérito afastada, considerada a data de realização/resultado do exame.



    3. A verificação de dano moral decorrente de exposição desprotegida de agentes públicos de saúde a inseticidas (DDT) e outras substâncias tóxicas, no exercício de suas atribuições funcionais, depende de instrução probatória. Nesse sentido, é assente que, "se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples conhecimento de que esteve exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico surge induvidosamente a partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância." (REsp 1.684.797/RO, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2017).



    4. A angústia vivida por tais agentes de saúde diante da ciência de uma situação potencialmente causadora de graves comprometimentos da saúde justifica a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.



    5. Na hipótese, consoante informações constantes da petição inicial, o autor foi admitido, em 14 de janeiro de 1976, pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, vinculada ao Ministério da Saúde, para exercer a função de Agente de Saúde Pública nas áreas urbanas e rurais nos Municípios da região, em contato direito com inseticidas de altíssima potencialidade tóxica à saúde humana. No ano de 1990, foi instituída a Fundação Nacional de Saúde — Funasa, mediante a fusão da SUCAM com a FSESP. Assim, os servidores da SUCAM e FSESP e passaram a integrar o Quadro de Pessoal da Funasa, órgão em que se aposentou conforme documentação anexa.



    6. O autor juntou aos autos resultado de análise toxicológica, concluída em 04/11/2016, realizada pelo Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX do Instituto de Biociências da UNESP – Universidade Estadual Paulista, comprovando a presença de <1,0 ppb (partes por bilhão) de DDT no organismo do autor (Id. 68953017 – pág. 33).



    7. No que diz respeito ao quantum indenizatório, este Tribunal tem estabelecido como parâmetro, em casos semelhantes, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida a DDT e outros pesticidas correlatos no combate a endemias.



    8. Quanto aos juros de mora, sua incidência deve ocorrer a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo o termo inicial o do resultado do laudo toxicológico. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Consectários legais da condenação incidentes, conforme decidido pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ (Resp. 1.495.144/RS), em precedentes vinculantes, conforme os seguintes parâmetros: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    10. Apelação do autor provida para que seja indenizado por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida a DDT e pesticidas correlatos, desde o evento danoso, cujo total deve ser apurado por ocasião da liquidação do julgado.



    11. Invertidos os ônus de sucumbência, fixam-se os honorários advocatícios em desfavor das rés, sobre o valor da condenação, pro rata, nos percentuais mínimos de cada faixa dos incisos do §3º do cart. 85 do CPC, a serem apurados na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente